Tribunal: TJBA
Processo: 8038551-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038551-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESSALVA DE OBSERVAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE JÁ PAGOS. PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL A TÍTULO DE GAP. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição, não se prestando, todavia, para revolver a matéria devidamente analisada no decisum. 2. Merece ajuste e há de ser ressalvada a compensação de eventuais valores pagos já recebidos pela parte Embargada, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. 3. Deve-se utilizar, a título de correção monetária e juros de mora, o índice referencial da taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113. Embargos conhecidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8038551-58.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, RAIMUNDO MARQUES DA SILVA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11